Tribunal: STF
Processo: RE 1340212
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 4, p. 17):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO E NÃO CONVOCADO EM SUBSTITUIÇÃO A CANDIDATOS AUSENTES - PREVISÃO EDITALÍCIA - EXISTÊNCIAS DE VAGAS E NECESSIDADE DE SEUS PRENCHIMENTOS DEMONSTRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1) A aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração, em razão de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados em conformidade com sua conveniência e oportunidade. 2) Dentro do prazo de validade do concurso a Administração Pública, depois de manifestar a existência de vagas, bem como, a necessidade de seus preenchimentos pela convocação de candidatos aprovados, deixa de substituir candidato ausentes pelo imediatamente posterior, descumprindo regra expressamente prevista no edital, a mera expectativa de direito se convola em direito líquido e certo à nomeação e posse. 3) Segurança concedida.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 12)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta-se, que, “Ao aderir às normas do certame, mediante o ato de inscrição, sem impugnar o Edital, os candidatos sujeitaram-se às suas exigências, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa e pública da lei interna a que se obrigaram.” (eDOC 10, p. 2)



    Aduz-se, que “já se percebe, prima facie, independentemente das alegações apresentadas pela recorrida, a impossibilidade de determinar a nomeação da mesma em razão da ausência de previsão de vagas, representando mero deleite do interesse privado da recorrida.” (eDOC 10, p. 2) 



    Assevera-se, que “a convocação de candidatos aprovados em concurso público faz parte do mérito administrativo, não podendo haver incursão no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de extrapolar a sua competência constitucionalmente traçada, pois, caso o faça, estará substituindo à Administração nos quesitos da conveniência e oportunidade.” (eDOC 10, p. 3) 



    A Vice-Presidência do TJAP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 12, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em edital, consignou que o recorrido faz jus ao direito à nomeação. 



    Nesse sentido, extrai-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: (eDOC 4, pp. 22-25)



    “(...)



    In casu, o edital do certame, fls. 33/49, previa de forma expressa, em seu Anexo II, 351 (trezentos e cinqüenta e um) vagas ao cargo público pleiteado pela impetrante. Assim, analisando os autos, em especial a lista contendo o resultado final do concurso, Edital nº 029/2012-SESA, fls. 50/75, constata-se que ele foi aprovado em 736º (septingentésimo trigésimo sexto) lugar, ou seja, em posição superior àquela relativa às vagas previstas inicialmente. As convocações iniciais e posteriores demonstram que após o preenchimento das 351 (trezentas e cinquenta uma) vagas inicialmente ofertadas, a Administração convocou para o exame documental e médico, que antecedem a nomeação e posse, os candidatos aprovados da 376ª (trecentésima septuagésima sexta) à 727ª (septingentésima vigésima sétima) posição, sendo que 23 (vinte e três) desses concorrentes foram eliminados, por reclassificação, ausência ou inaptidão. Quando a Administração convoca candidatos melhor classificados na ordem de colocação entre aprovados e em seguida considera ausente um deles, a então expectativa de direito do impetrante à nomeação e investidura no cargo se transforma em direito expectativo, que, na feliz expressão de Pontes de Miranda, em seus Comentários à Constituição de 1967, com Emenda nº 001/69, nada mais vinha a ser, senão “o direito ao direito que vai vir. Deste modo, se o impetrante então tinha expectativa de direito a recrutamento e investidura no cargo que conquistara pela aprovação no concurso público, a previsão, no respectivo edital - regra comum de balizamento para todos os candidatos e também para a Administração - de substituição dos competidores renunciantes, desistentes ou ausentes pelos situados em ordem imediatamente posterior, transformou essa mera expectativa de direito em direito público subjetivo. 



    (...)



    Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança determinando que a autoridade nomeada coatora convoque a impetrante para se submeter às fases documental e de exames médicos. Logrando aprovação nas etapas anteriores e preenchidos os demais requisitos, seja nomeada e empossada no cargo de Técnica em Enfermagem para Macapá-AP. 



    (...).” 



    Como se depreende desses fundamentos, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 



    CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 878.625, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2015) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE-AgR 859.937, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.5.2017) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente